Tribunal: TJMT
Processo: 1026950-88.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026950-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
PRELIMINAR REJEITADA
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO INEFICAZ – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PROVIDO
.

O requerimento administrativo não é imprescindível para o ajuizamento da demanda.

A concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamento avariado quando o laudo técnico apresentado pelo consumidor informa apenas a causa provável do dano.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Indenização julgada procedente para determinar à ré o ressarcimento à autora em R$7.076,70, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem como o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que entende imprescindível a realização de prévio requerimento administrativo.

Aduz que a apelada não comprovou o nexo de causalidade entre o dano e a suposta falha na prestação do serviço, e questiona a higidez do laudo técnico apresentado, pois afirma que não foi emitido por profissional habilitado, não traz sequer a qualificação do subscritor e é inconclusivo.

Destaca que a sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega da energia elétrica.

Alega que não é aplicável o CDC, pois a apelada não se enquadra no conceito de consumidor.

Sustenta tem direito de ficar com os bens salvados ou de abater o valor econômico deles da quantia a ser ressarcida.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 173779515).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante suscita preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que entende imprescindível a realização de prévio requerimento administrativo.

A esse respeito, o STF já definiu o seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento
do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento

administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.

(RE 631240, Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-220, divulg. 07-11-2014, public. 10-11-2014, RTJ VOL - 00234-01 PP-00220). (Sem destaque no original).

É notória a resistência reiterada da apelada ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não houve oscilação de energia na data indicada, de que os laudos técnicos são imprestáveis e/ou de que seguiu estritamente a legislação setorial aplicável. Assim, eventual requerimento administrativo prévio seria inócuo, e também não procede a arguição de falta de interesse de agir com base nessa justificativa.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de
R$7.076,70
, bem como às custas e honorários advocatícios.

A apelada ingressou em juízo visando a restituição das importâncias que pagou ao segurado em razão dos prejuízos materiais ocorridos em equipamento de sua propriedade.

A apelante sustenta que os laudos apresentados nos autos não atestam o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado.

De fato, o documento de ID. 173779449

contêm apenas a informação de que a queda de energia é a “
provável causa
” das avarias. Desse modo, não atribui o grau de certeza necessário à constatação dos problemas suscitados pela apelada.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
. (...) 2.
No entanto, com relação ao sinistro envolvendo a segurada Nadia Elaine Roman Juliani, verifica-se que os laudos juntados às fls. 168/172
indicam a descarga atmosférica como uma causa provável, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal. 3. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo
. Recurso parcialmente provido para julgar procedente em parte o pedido.
(TJSP; Apelação Cível 1074904-67.2020.8.26.0100; relator Felipe Ferreira; 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; julgado em 25/03/2021; data de registro: 26/03/2021). (Sem destaque no original).

Além disso, não indica a data e a hora do evento, circunstâncias que o torna frágil para o fim a que se destinam.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso e, com isso, inverto os ônus sucumbenciais. Fixo os honorários advocatícios em 15% do valor da causa, em observância ao artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023